Tribunal: TJSP
Processo: 0021993-24.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação criminal – Porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida e respectivas munições, posse ilegal de munições de uso permitido e corrupção de menor – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade da r. sentença por violação ao princípio da adstrição e extinção da punibilidade por abolitio criminis temporária – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade das

Ementa:
Apelação criminal – Porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida e respectivas munições, posse ilegal de munições de uso permitido e corrupção de menor – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade da r. sentença por violação ao princípio da adstrição e extinção da punibilidade por abolitio criminis temporária – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por atipicidade das condutas ou ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único em relação aos delitos de armas, a redução das penas, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional, a concessão do recurso em liberdade e o deferimento de isenção das custas processuais – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria dos delitos suficientemente demonstradas – Negativa do réu isolada – Depoimentos dos policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Necessário, contudo, o reconhecimento da consunção entre as condutas previstas no Estatuto do Desarmamento, já que estas atingiram o mesmo bem jurídico, a incolumidade pública, e envolveram a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático – Precedentes – Absorção da infração menos grave pela de maior gravidade – Absolvição, de rigor, quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Aplicável, ainda, a regra do concurso formal entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e respectivas munições e corrupção de menor, nos moldes do artigo 70, caput, do Código Penal – Penas alteradas, mercê da aplicação do princípio da consunção e do reconhecimento do concurso formal – Básicas reconduzidas aos patamares mínimos, porquanto elevadas na r. sentença a partir de circunstâncias ínsitas aos tipos penais violados – Inviável a incidência da atenuante de menoridade relativa, uma vez que os crimes foram cometidos quando o agente já possuía 21 anos completos – Impossibilidade de redução da multa, porquanto estabelecida de acordo com as peculiaridades do caso concreto – Cabível a conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais (arts. 44, CP) – Regime modificado para o aberto – Suficiência – Direito de recorrer em liberdade assegurado ao apelante quando da prolação da r. sentença, pelo que, nesse ponto, o recurso não será conhecido – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão da exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015. Preliminares afastadas, recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021993-24.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MAURICIO VITOR DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e deram
parcial provimento ao recurso para: (i) absolver Maurício Vitor da Silva
Santos da imputação prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/03; (ii) corrigir a
capitulação delitiva, a fim de considerá-lo como incurso nos artigos 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 244-B da Lei no 8.069/90, na
forma do artigo 70, caput, do Código Penal; (iii) reduzir as penas do apelante
para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo
legal; (iv) substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de
um salário mínimo; e (v) fixar o regime aberto para o início do desconto da
pena corporal, em caso de reconversão, mantida, no mais, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas nos autos, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0021993-24.2014.8.26.0224
APELANTE: MAURICIO VITOR DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 33.432
EMENTA: Apelação criminal – Porte irregular de
arma
de
fogo
com
numeração
suprimida
e
respectivas munições, posse ilegal de munições de
uso permitido e corrupção de menor – Sentença
condenatória – Preliminares de nulidade da r.
sentença por violação ao princípio da adstrição e
extinção
da
punibilidade
por
abolitio
criminis
temporária – Rejeição – No mérito, pretendida a
absolvição por atipicidade das condutas ou ausência
de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento
de crime único em relação aos delitos de armas, a
redução das penas, a substituição da privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direitos,
o
abrandamento do regime prisional, a concessão do
recurso em liberdade e o deferimento de isenção
das custas processuais – Admissibilidade parcial –
Materialidade e autoria dos delitos suficientemente
demonstradas
–
Negativa
do
réu
isolada
–
Depoimentos dos policiais valiosos na elucidação
dos fatos – Condenação bem editada, com base em
sólido
e
convincente
acervo
probatório
–
Necessário,
contudo,
o
reconhecimento
da
consunção entre as condutas previstas no Estatuto
do Desarmamento, já que estas atingiram o mesmo
bem jurídico, a incolumidade pública, e envolveram
a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo
contexto fático – Precedentes – Absorção da
infração menos grave pela de maior gravidade –
Absolvição, de rigor, quanto ao crime previsto no
artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Aplicável, ainda, a
regra do concurso formal entre os delitos de porte
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e
respectivas munições e corrupção de menor, nos
moldes do artigo 70, caput, do Código Penal –
Penas alteradas, mercê da aplicação do princípio da
consunção e do reconhecimento do concurso formal
– Básicas reconduzidas aos patamares mínimos,
porquanto elevadas na r. sentença a partir de
circunstâncias ínsitas aos tipos penais violados –
Inviável a incidência da atenuante de menoridade
relativa, uma vez que os crimes foram cometidos
quando o agente já possuía 21 anos completos –
Impossibilidade de redução da multa, porquanto
estabelecida de acordo com as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
3
caso concreto – Cabível a conversão da privativa de
liberdade
em
restritivas
de
direitos,
ante
o
preenchimento dos requisitos legais (arts. 44, CP) –
Regime modificado para o aberto – Suficiência –
Direito de recorrer em liberdade assegurado ao
apelante quando da prolação da r. sentença, pelo
que, nesse ponto, o recurso não será conhecido –
Impossibilidade
de
não
incidência
das
custas
processuais – Suspensão da exigibilidade pelos
cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado –
Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil de 2015. Preliminares afastadas,
recurso conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Maurício Vitor da Silva Santos, por infração aos
artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03 e
244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, foi
condenado às penas de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Preliminarmente,
suscita a nulidade do decisum a quo por suposta violação do princípio da
adstrição e a extinção da punibilidade por abolitio criminis temporária.
No mérito, acenando com a atipicidade das condutas, pugna pela
absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de crime único
em relação aos delitos de armas, a redução das penas, a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do
regime prisional, a concessão do recurso em liberdade e o deferimento
da isenção das custas processuais.
Regularmente processado o recurso, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
4
apelado manifesta-se pelo reconhecimento da continuidade delitiva para
os crimes de armas, opina a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento parcial do apelo, a fim de que sejam fixadas as penas-base
nos mínimos legais.
É o relatório.
2. As matérias arguidas à guisa de preliminar
devem ser afastadas.
Com efeito, o alegado cerceamento de defesa
por suposta inobservância do princípio da correlação não se sustenta,
uma vez que os fatos narrados na inicial acusatória permaneceram
inalterados ao cabo da instrução criminal.
Sobre o tema, convém destacar o escólio do
eminente Jurista Gustavo Henrique Ivahy Badaró:
“A regra da correlação entre o fato imputado e o
fato constante na sentença implica que o objeto do
processo permaneça inalterado, durante todo o
desenvolver do iter procedimental. Não pode haver
alteração do objeto do processo, considerado em
seus momentos extremos. Desde o momento inicial,
com a acusação, até seu término, com a sentença, o
objeto do processo não pode, em regra, sofrer
alteração”.1
Disso se extrai, portanto, que a denúncia deve
1 - Correlação entre Acusação e Sentença, Ed. RT, 2000, p.110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
5
descrever os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e a
sentença haverá de pronunciar-se exatamente nestes limites, os quais
não poderão sofrer qualquer alteração ao longo da fase cognitiva do
processo penal.
Como consabido, aliás, o réu defende-se dos
fatos imputados e não das capitulações que lhe são impostas. No caso
em apreço, observa-se o acusado foi denunciado pelos crimes de porte
irregular de arma de fogo com numeração suprimida e respectivas
munições, posse ilegal de munições de uso permitido e corrupção de
menor, que restaram comprovados ao término da instrução, de sorte
que aquilo descrito na denúncia foi exatamente apreciado e julgado pela
MM. Juíza a quo ao prolatar a sentença.
Ainda que a Defesa discorde que o verbo
“transportar” (arma de fogo municiada e com numeração suprimida)
não tenha sido corretamente empregado na peça incoativa, nem
devidamente apreciado na origem, certo é que, ao final da instrução,
restou demonstrado que o réu, efetivamente, tinha em seu poder a
arma e as munições apreendidas, em conluio com seu irmão
adolescente, fatos dos quais ele plenamente se defendeu, inexistindo,
assim, qualquer prejuízo, apto a gerar anulação do ato sentencial.
Por
outro
lado,
descabido
cogitar-se
da
incidência do instituto da abolitio criminis.
Isso porque o legislador, ao reabrir prazo para
a regularização ou entrega das armas de fogo, munições etc. pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
6
possuidores, alterando o comando normativo dos artigos 30 e 32 da Lei
no 10.826/03, fê-lo para atingir aquele universo de indivíduos que se
apresentavam naquela situação jurídica dentro do sobredito prazo, não
aproveitando àqueles, como o apelante, que tenham sido surpreendidos,
processados e/ou condenados pelo cometimento do delito em época
diversa e estranha à prevista na lei transitória.
Confira-se, a propósito, como já se pronunciou
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
PROCESSUAL PENAL
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO LEI 11.706/08 POSSIBILIDADE DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA
DE
ARMAS
ATÉ
31.12.2008
ABOLITIO
CRIMINIS
CRIME PRATICADO ANTES DA EDIÇÃO DESSE
DIPLOMA LEGAL
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE

PRECEDENTE DO STF
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Permanece típica a conduta de possuir arma de fogo,
não obstante a edição da Medida Provisória 417/2008,
posteriormente
convertida
na
Lei
11.706/2008,
possibilitando novamente a devolução voluntária das
armas até 31 de dezembro de 2008, que trata apenas de
vacatio legis indireta. 2. Inviável a aplicação
retroativa de norma de caráter transitória que
possibilita a referida devolução. Precedente do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
7
3. Negado provimento ao recurso.2
Em
igual
sentido,
tem
se
orientado
a
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito cometida na vigência da Lei no 9.437/97. Lei
no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Vacatio
legis especial. Atipicidade temporária. Abolitio
criminis. 1. A vacatio legis prevista nos artigos 30
a 32 da Lei no 10.826/03, conquanto tenha tornado
atípica a posse ilegal de arma de fogo havida no
curso do prazo assinalado, não subtraiu a ilicitude
penal da conduta que já era prevista no artigo 10, §
2o, da Lei no 9.437/97 e continuou incriminada, até
com maior rigor, no artigo 16 da Lei no 10.826/03.
Ausente, portanto, o pressuposto fundamental para que
se tenha por caracterizada a abolitio criminis. 2.
Além disso, o prazo estabelecido nos referidos
dispositivos expressa, por si próprio, o caráter
transitório
da
atipicidade
por
ele
criada
indiretamente. Trata-se de norma que, por não ter
ânimo
definitivo,
não
tem,
igualmente,
força
retroativa. Não pode, por isso, configurar abolitio
criminis em relação aos ilícitos cometidos em data
anterior. Inteligência do artigo 3o do Código Penal.
2 - RHC 22.668 - RS (2007/0290747-0) Rel. Ministra Jane Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
8
3. Habeas corpus denegado”.3
Ora, não consta aqui ter havido prorrogação
daquele prazo que vinha sendo dilatado até o dia 23 de outubro de
2005, por último pela Lei no 11.191/05, de sorte que são típicos os fatos
acontecidos entre 24 de outubro de 2005 e 31 de janeiro de 2008,
quando sobreveio a referida Medida Provisória no 417/08, convertida em
Lei no 11.706/08, de 19 de junho de 2008, estabelecendo que o prazo
do artigo 30 da Lei no 10.826/03, para registro das armas de fogo ou
comprovação da posse ilícita, terminava em 31 de dezembro de 2008,
este último prorrogado pela Lei no 11.922/09, até 31 de dezembro de
2009.
No caso em exame, importa registrar que os
fatos ocorreram no dia 1o de junho de 2014, época posterior ao advento
da Medida Provisória no 417/08, de 31 de janeiro de 2008, depois
transformada na Lei no 11.706/08, situando-se, portanto, fora do prazo
previsto na novel legislativa de caráter nitidamente transitória e
insuscetível de retroatividade.
Em suma, essa situação fático-jurídica está a
revelar que o porte de arma de fogo e armamentos em data posterior
àquela prevista na lei transitória, como no caso em apreço, não tem o
condão de configurar abolitio criminis, aflorando descabido, de
conseguinte, cogitar-se de extinção da punibilidade do agente.
3 - STF - HC 90.995-7 SP 1a Turma - Relator Ministro Menezes Direito j. 12.02.2008 v.u. STF - HC 90.995-7 SP 1a Turma
- Relator Ministro Menezes Direito j. 12.02.2008 v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
9
Com
tais
considerações,
rejeitam-se
as
preliminares.
No mérito, o recurso, parcialmente cognoscível,
comporta provimento em parte.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida e respectivas munições, posse ilegal de munições
de uso permitido e corrupção de menor, porque, nas circunstâncias
narradas na denúncia, agindo em concurso com o adolescente Matheus
Vinícius da Silva Santos, transportava e mantinha sob sua guarda um
revólver marca Taurus, calibre 32, de uso permitido, com numeração
raspada, municiado com três cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar; possuía e mantinha
sob sua guarda, nas dependências da residência, uma munição calibre
38, de uso permitido, e uma munição calibre 22, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e
corrompeu o referido menor, com ele praticando as sobreditas infrações
penais.
Segundo o apurado, policiais militares em
patrulhamento abordaram o veículo conduzido pelo acusado. Realizada
revista, os policiais viram imagens no telefone celular do adolescente
Matheus nas quais ele segurava uma arma de fogo. Questionado, o
menor apontou o réu, seu irmão, como sendo o proprietário da arma. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
10
dois conduziram os policiais até sua residência.
Os agentes públicos para lá se dirigiram e
encontraram, no quarto do apelante e do adolescente, as munições
acima descritas, que ambos, em conluio, possuíam e mantinham sob sua
guarda dentro de uma gaveta.
Em nova revista ao veículo, os policiais
localizaram o revólver, que o acusado transportava e o menor havia
ocultado no painel do carro.
Pois bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/12) e exibição e apreensão (fls. 19/20), senão também
e especialmente pelos laudos de exame de arma de fogo e munições
(fls. 88/89, 90/91, 144/145 e 196/197), que concluíram serem estas
aptas à realização de disparos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 12), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelante negou, em Juízo, as
práticas criminosas, alegando que, na data dos fatos, os policiais o
abordaram junto de seu irmão e exigiram a entrega de seus telefones
celulares. Ao consultarem o aparelho do adolescente, os milicianos
encontraram imagens dele manuseando revólver e começaram a agredi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
11
lo, para que ele informasse o paradeiro da arma de fogo. Na ocasião, o
menor revelou que esta se encontrava na residência onde moravam e os
agentes para lá se dirigiram, localizando o revólver e as respectivas
munições, tendo seu irmão assumido a propriedade dos objetos. Não
sabia, contudo, que os artefatos estavam guardados em sua casa (mídia
audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
ao passo que a narrativa contida na incoativa encontra segura
ressonância nos elementos probatórios carreados aos autos, máxime
aqueles colhidos sob o pálio do contraditório.
Assim é que o policial militar Marcus Vinicius
Giandeli, em solo pretoriano, relatou que efetuava patrulhamento de
rotina em conhecido ponto de venda de drogas quando avistou um
veículo com quatro ocupantes suspeitos trafegando pela via pública.
Resolveu parar o automóvel, conduzido pelo apelante e, durante revista
superficial, a princípio, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao
analisar o telefone celular do irmão do acusado, Mateus, encontrou um
vídeo dele mostrando um revólver a um terceiro. Conferiu a data da
filmagem e constatou ser recente. Indagado, o adolescente afirmou que
a arma pertencia ao réu e poderia ser localizada na casa deles. Dirigiram-
se, então, ao imóvel onde eles moravam e, durante diligências, seguido
coordenadas do próprio acusado, encontrou duas munições, calibres 38
e 22, dentro de um armário. Indagado sobre o paradeiro da arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
12
fogo, o menor resolveu confessar que esta se encontrava no interior do
veículo do réu. Em nova revista, mais minuciosa, localizou o revólver
Taurus, com numeração suprimida, homiziado no painel do automóvel,
carregado com três munições intactas e uma picotada. Questionado, o
réu admitiu informalmente que adquirira a arma para se proteger de
eventuais roubadores que quisessem subtrair seu veículo (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento judicial do
colega de farda Paulo Artur de Carvalho (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se não tivesse mesmo
cometido o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
13
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".4
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".5
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".6
A testemunha Danilo Batista Vieira, amiga do
réu, informou que estava no veículo conduzido por este no momento da
abordagem policial. O irmão do apelante e a testemunha Diego também
4 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
5 - RDTJRJ 7/287.
6 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
14
os acompanhavam. Estavam indo a uma festa. Na oportunidade, os
milicianos vasculharam o telefone celular do irmão do réu e visualizaram
um vídeo do menor manipulando uma arma de fogo. Perguntaram-lhe
onde esta poderia ser encontrada e o adolescente assumiu a sua
propriedade, indicando que aquela estava em sua residência.
Acompanhou os policiais e os demais presentes até a casa do apelante e
aguardou, do lado de fora, a revista efetuada pelos agentes públicos. Em
seguida, os policiais revistaram o veículo em que estavam, auxiliados
pelo irmão do réu e, então, veio a saber que eles encontraram a arma
de fogo. Não presenciou, contudo, o exato momento da localização dos
objetos (mídia audiovisual).
Diego Santana de Souza, por sua vez, ouvido
na condição de informante, narrou que ocupava o banco traseiro do
veículo do réu quando os policiais os abordaram. Ficou separado do réu
e do irmão dele enquanto os milicianos revistaram o carro, razão pela
qual não presenciou os agentes públicos encontrarem o vídeo em que o
menor segurava a arma de fogo. Aguardou na viatura enquanto eles
efetuaram diligências na casa do acusado. Somente ao final soube da
arma e das munições apreendidas. Até então, desconhecia a existência
destas. Disse, por fim, ter ouvido o irmão do apelante assumir a
propriedade dos artefatos no momento do ocorrido (mídia audiovisual).
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa e a despeito do depoimento do
informante Diego Santana de Souza, que não teve o condão de afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
15
responsabilidade penal do acusado, os crimes previstos nos Estatutos do
Desarmamento e da Criança e do Adolescente restaram bem
demonstrados, não apenas pela confissão informal do apelante no
momento da abordagem realizada pelos policiais, mas também pelas
palavras seguras e convincentes dos milicianos, colhidas sob o crivo do
contraditório e pelos laudos periciais que atestaram a aptidão do
revólver e das munições à realização de disparos.
Todavia, é preciso considerar que as munições
de calibres 22 e 38 e o revólver Taurus, municiado, com a numeração
raspada foram apreendidos em lugares próximos e no mesmo contexto
fático e, portanto, caracterizaram somente um crime, mercê da
reverência ao princípio da consunção, principalmente porque os objetos
jurídicos principais e imediatos destes delitos são os mesmos e
repousam na incolumidade pública.
Desta feita, a infração que deverá permanecer
para efeito de configuração e punição será a mais grave, a saber, o
previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
que absorve a posse ilegal de munições de uso permitido, de menor
gravidade.
Nesse sentido, preleciona Damásio Evangelista
de Jesus: “constitui crime único portar armas de fogo de
espécies diferentes” (Crimes de Porte de Arma de Fogo e
assemelhados, ed. Saraiva, ed. de 1999, pág. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
16
Outrossim, este E. Tribunal também já decidiu
que "a posse de duas armas, sem licença da autoridade, não
induz concurso formal, visto que uma única ação, com lesão de
um único bem jurídico, a segurança coletiva" (RT 767/565).
Sobre o assunto, vale a pena transcrever
trecho do acórdão da Ministra Laurita Vaz7:
“Ocorre que, se em uma mesma ocasião, o agente é
preso portando munições, armas (com numeração raspada
ou não) e/ou acessórios de uso permitido e restrito,
ou seja, se ao mesmo tempo, pratica as três condutas
típicas previstas no Estatuto do Desarmamento (art.
14, 16 e 16, parágrafo único, IV), responde o agente
pelo delito mais gravoso, pois único o comportamento.
In casu, tem-se uma só violação ao bem jurídico
tutelado, ainda que reunidos armamentos diversos.
Nesse sentido: “0 fato de manter em depósito um
revólver de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
municiado com seis cartuchos intactos, e ainda
munições diversas, de uso permitido e de uso proibido
e restrito não configura dois delitos autônomos, mas
pelo princípio da consunção, crime único, consistente
no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03, mais grave,
sob pena de se caracterizar o bis in idem" (TJMG -
7 - STJ, AREsp 1.133.789, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 05/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
17
2.a C - Ap. 1.0672.06.200138-9/001 - Rel. José
Antonino Baía Borges - pub. 11.04.2007)”.
Diante disso, de rigor a absolvição do apelante
do delito do artigo 12 da Lei no 10.826/03, por ser este absorvido pelo
crime de porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida e
respectivas munições.
Outrossim, imperioso observar que o sobredito
delito consumou-se paralelamente à corrupção de menor, de sorte que
entre eles está configurado o concurso formal de crimes, nos moldes do
artigo 70, caput, do Código Penal, devendo, assim, ser majorada a pena
corporal mais grave em 1/6 (um sexto).
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas (porte ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida e respectivas munições e
corrupção de menor) - sob os aspectos objetivo e subjetivo -,
antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou
da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório,
como bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas
lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram elevadas em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
18
supostas circunstâncias gravosas de cada delito, pois “o revólver
possuía seis cartuchos, três deles “picotados”, revelando a
tentativa de disparo, e três íntegros” e “as munições foram
encontradas no quarto em que o acusado dividia com o
adolescente, bem como restou comprovado que, em oportunidade
anterior, o adolescente manuseou a arma, o que revela maior
periculosidade” (fl. 217).
Todavia,
os
elementos
sopesados
na
r.
sentença para tal finalidade ou são ínsitos aos próprios delitos, ou não
restaram comprovados ao cabo da instrução ou revelam dolo normal e
compatível com o exigido pelos tipos penais, de sorte que, por tais
razões, as penas-base serão reconduzidas aos patamares mínimos
legais. Na fase seguinte, em que pese o
inconformismo defensivo, não se aplica atenuante de menoridade
relativa, pelo simples fato de que o agente, ao tempo do ocorrido, já
possuía 21 anos completos (fl. 26).
Na última etapa, as penas do crime previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 será acrescida
de 1/6 (um sexto), em virtude do concurso formal com o delito de
corrupção de menor, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente fixadas em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
19
11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Cumpre registrar que a multa não comporta
redução, na hipótese vertente, principalmente porque estabelecida com
proporcionalidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Ademais, inexiste previsão legal nesse sentido.
Presentes
os
requisitos
legais,
cabível
a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo
ser estabelecidas a prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no
valor de um salário mínimo.
No tocante ao regime prisional, tendo em vista
o quantum punitivo fixado, a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a primariedade e os bons antecedentes do acusado e a
natureza dos crimes cometidos, sem violência ou grave ameaça à
pessoa, mostra-se viável a fixação do inicial aberto (arts. 33, §§ 2o, c e
3o, e 59, CP).
De outra banda, revela-se inatendível o pedido
tendente a isentar o acusado do pagamento das custas processuais,
máxime porque, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, ele
poderá, perfeitamente, ser chamado a efetuar o respectivo pagamento,
desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento
próprio familiar.
Essa é a exegese contida no artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado por analogia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
20
ao presente caso (art. 3o, CPP), in verbis:
“§
3o Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário”.
Outrossim, nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART.
804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1.
O
réu,
ainda
que
beneficiário
da
assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento
das custas processuais nos termos do artigo 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a
obrigação estará prescrita, conforma determina o
artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. A
isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase
de execução do julgado, porquanto esta é a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
21
adequada para aferir a real situação financeira do
condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.
Portanto, não será admissível o deferimento ao
acusado da isenção de custas processuais, que, a propósito, não se
confunde com assistência judiciária gratuita.
Por fim, resta prejudicado o pedido do apelante
com vistas a aguardar o julgamento do processo em liberdade, uma vez
que a douta Juíza de Primeiro Grau, ao prolatar a r. sentença, já lhe
assegurou tal direito (fl. 218), pelo que, nesse ponto, o recurso não será
conhecido.
3. Pelo exposto, rejeitadas as preliminares,
dá-se parcial provimento ao recurso para: (i) absolver Maurício Vitor
da Silva Santos da imputação prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/03;
(ii) corrigir a capitulação delitiva, a fim de considerá-lo como incurso
nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 244-B
da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal; (iii)
reduzir as penas do apelante para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal; (iv) substituir a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de um salário
mínimo; e (v) fixar o regime aberto para o início do desconto da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021993-24.2014.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.432
22
corporal, em caso de reconversão, mantida, no mais, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas nos
autos, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)